Tribunal: TJMT
Processo: 1016208-64.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-10-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016208-64.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Vício Formal do Julgamento, Habeas Corpus - Cabimento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUIZO DA QUINTA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONOPOLIS-MT (IMPETRADO), EDUARDO DA SILVA FIGUEIREDO - CPF: 061.992.351-26 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), DOUTO JUIZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – pretensão de NULIDADE DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO, BEM COMO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA – INTIMAÇÃO POR TELEFONE – COLETIVAMENTE – RECOMENDAÇÃO PARA QUE O MAGISTRADO SE ABSTENHA DE PROCEDER INTIMAÇÃO POR TELEFONE – PERÍODO DE PANDEMIA – PROVIMENTO N. 15/2020 CGJ – VIDEOCONFERÊNCIA – CELERIDADE AOS PROCESSOS CRIMINAIS – PACIENTE INTIMADO POR TELEFONE QUE DEIXOU DE COMPARECER A AUDIÊNCIA – AUSÊNCIA DO PACIENTE NÃO DEMONSTRA O AUTOMÁTICO RECONHECIMENTO DE PREJUÍZO À DEFESA – MATÉRIA AFETA A APELAÇÃO – COLETIVAMENTE –
ANALISE CASO A CASO –
ORDEM DENEGADA
.

Provimento n. 15/2020, da Corregedoria Geral da Justiça, que dispôs sobre a utilização de videoconferência para realização de audiências e demais atos judiciais no âmbito do primeiro grau do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, bem como determinou que as partes deverão ser cientificadas do ato, o que foi realizado no caso concreto.

Igualmente, a ausência do paciente na audiência de instrução e julgamento, isoladamente, não demonstra o automático reconhecimento de prejuízo à defesa, o que seria indispensável ao reconhecimento da nulidade aventada, especialmente em sede de
habeas corpus
, pois foi cumprida a exigência do artigo 261 do Código de Processo Penal, que exige apenas a presença do defensor para a validade do ato.

“O reconhecimento de nulidade dos atos processuais demanda, em regra, a demonstração do efetivo prejuízo causado à defesa técnica. Vale dizer, o pedido deve expor, claramente, como o novo ato beneficiaria o acusado. Sem isso, estar-se-ia diante de um exercício de formalismo exagerado, que certamente comprometeria o objetivo maior da atividade jurisdicional.”
(STF, RHC n° 133.931 AgR/BA, 2a Turma, julg. 10/05/2016),

Em relação a pretensão
do pleito coletivo de afastar a possibilidade de intimação por meio telefônico ou, se possível a referida diligência, que no caso de ausência do réu na sala virtual, seja redesignada a audiência, impedindo a decretação da revelia com base apenas na impossibilidade de contato virtual com o acusado, deve ser analisado caso a caso.

R E L A T Ó R I O

Com apoio no artigo 5o, inciso LXVIII, da Constituição Federal e artigos 647 e seguintes do Código de Processo Penal, impetrou-se
habeas corpus
em benefício de
Eduardo da Silva Figueiredo
, que estaria, em tese, experimentando constrangimento ilegal decorrente de ato da autoridade judiciária da Quinta Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, aqui apontada como coatora.

Expõe-se, em síntese, que o paciente foi denunciado como incursos nos artigos 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 e artigo 2o, da Lei n. 12.850/2013, combinado com artigo 69 do Código Penal.

Alega que realizada a audiência de custódia, foi decretada a prisão preventiva, com fundamento na garantia da ordem pública, posteriormente foi concedida a liberdade provisória com medidas cautelares diversas da prisão.

Aduz que o magistrado designou a realização da audiência instrutória para o dia 21 de julho de 2020, às 13h40, sendo certificado nos autos que o estagiário do Juízo, Caio Fernando Gomes Coelho, matrícula no 41036, entrou em contato via telefone com o paciente, intimando-o sobre a realização da solenidade, bem como sua forma de realização através do sistema de videoconferência
lifesize
.

Narra que antes da realização da audiência instrutória, constatou-se a ausência do paciente, já que não foi possível estabelecer contato com o mesmo. Entretanto, o magistrado prosseguiu com a audiência e ouvir as testemunhas arroladas. Em alegações finais orais, o
Parquet
postulou pela procedência da exordial e a defesa técnica, arguiu nulidade da solenidade por eiva na intimação do beneficiário, haja vista que a mesma se deu por telefone, bem como procedeu à defesa de mérito.

Alega que a sentença condenatória foi proferida em audiência, tendo o Juízo afastado a nulidade arguida pela Defensoria Pública, razão pela qual esse
writ
se impõe a fim de garantir a efetividade do disposto no art. 5o, LV, CF/88, bem como nos artigos 7o, item 5 e 8o, item 1, da Convenção Americana sobre Direitos Humanos – Pacto de San José da Costa Rica.

Assim, objetiva, em viés individual, a nulidade da intimação por telefone do paciente para a audiência de instrução, bem como que a ligação realizada foi para telefone diverso daquele constante nos autos desde a fase investigativa.

Noutro ponto, requer, em viés coletivo, em virtude da prática reiterada de intimações por telefone da autoridade apontada como coatora, recomendar/vedar que o magistrado não realize intimação por telefone de réu na esfera criminal.

Com base em tais considerações, pleiteia-se a concessão da ordem, liminarmente inclusive, para declarar nulo o ato de intimação por telefone do paciente para participação da audiência de instrução e julgamento, bem como os atos subsequentes, englobando a r. sentença condenatória, determinando a realização de uma nova solenidade e a expedição de intimação do acusado nos moldes da Legislação Processual vigente e em conformidade com as Recomendações e Atos Normativos expedidos pelo CNJ, bem como
“recomendar/vedar ao magistrado que proceda à citação/intimação por telefone dos réus soltos para comparecimento em audiência de instrução e julgamento em todo e qualquer processo da 5a Vara Criminal de Rondonópolis”
(
sic
) (id. 52912966 e 52912968). Juntou documentos.

Postergou-se a análise da liminar, após prestadas informações do juízo acoimado como coator (id. 53481961). Sendo que as mesmas foram juntadas conforme id. 54709955, juntando documentos (id. 54798489).

A liminar vindicada foi indeferida consoante decisão id. 54832981.

A Defensoria pública peticionou requerendo o julgamento pelo colegiado para na parte do pleito coletivo afaste-se a possibilidade de intimação por meio telefônico ou, entendendo-se possível a referida diligência, que seja exarada decisão no sentido de que
em caso de ausência do réu na sala virtual, seja redesignada a audiência
, impedindo –se a decretação da revelia com base apenas na impossibilidade de contato virtual com o acusado (id. 56057983 e 56061029).

Instada a douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça Gill Rosa Fechtner, pelo não conhecimento da impetração, mas, caso conhecido, pela denegação da ordem (id. 56906996), sintetizando com a seguinte ementa:

“
Habeas corpus. Paciente condenado a de 3 anos de reclusão e 20 dias-multa, em regime aberto, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, por infração ao artigo 2o da Lei 10.850/2013. Insurgência da Defensoria Pública Estadual. Alegada nulidade da audiência de instrução e julgamento, bem como da sentença condenatória, com recomendação para que o magistrado se abstenha de proceder citação/intimação por telefone. Improcedência. Inadequação da via eleita. Matéria que impõe aprofundada análise das provas, incompatível com a estreita cognição do habeas corpus. Parecer pelo não conhecimento da impetração.”

É o que cumpre relatar.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, o presente
habeas corpus
foi impetrado com o objetivo de declarar nulo o ato de intimação por telefone do paciente para participação da audiência de instrução e julgamento, bem como os atos subsequentes, englobando a r. sentença condenatória prolatada em desfavor de
Eduardo da Silva Figueiredo
.

Emerge dos autos que a conduta do paciente foi desclassificada para o artigo 28 da Lei n. 11.343/2006, com a declaração de extinção da punibilidade por ter caracterizada a irrelevância penal do fato e condenado pelo delito de descrito no artigo 2o, da Lei n. 10.850/2013, a uma pena privativa de liberdade de 03 (três) anos de reclusão, no regime inicial aberto.

Em resumo o cerne do presente
habeas corpus
é ver reconhecida a nulidade da audiência de instrução e julgamento por indevida decretação de revelia e ausência de interrogatório, tendo o réu sido intimado por telefone e não comparecido à solenidade.

Nas informações a autoridade apontada como coatora consignou que:

“... O denunciado, através da Defensoria Pública, apresentou defesa preliminar, no dia 15/04/2020.

A denúncia foi recebida em 22/05/2020, designando audiência de instrução e julgamento para o dia 21 de julho de 2.020, às 13:40 horas, a ser realizada através do Sistema de Videoconferência Lifesize, em decorrência do quadro de Pandemia do COVID-19.

Diante disso, o acusado, no dia 09/06/2020, foi intimado para a audiência de instrução e julgamento, via telefone, sendo-lhe instruído que a oralidade iria ser realizada pelo sistema de videoconferência.

No dia 25/06/2020 os autos foram migrados para o Sistema PJe, por força da disposição contida na Portaria Conjunta PRES-CGJ n. 371, de 8 de Junho de 2020.

Na audiência de instrução e julgamento, as testemunhas foram inquiridas. Todavia, o réu não foi interrogado, em decorrência de não ter participado da audiência.
Apesar de não ter participado, a assessora de gabinete, Armedina Martins de Souza, por diversas vezes tentou contato com o acusado, entretanto, as tentativas restaram infrutíferas
, conforme mencionado na sentença.

Os autos foram sentenciados e a denúncia foi julgada parcialmente procedente, desclassificando a prática delitiva do art. 33 da Lei 11.343/06 para as malhas do art. 28 do mesmo diploma legal e, consequentemente, foi declara extinta a punibilidade, por ter caracterizada a irrelevância penal do fato, frente à detração analógica virtual.

Por outro lado, o acusado Eduardo da Silva Figueiredo foi condenado pela prática do crime previsto no art. 2o da Lei 10.850/13, à pena de 03 (três) anos de reclusão, em regime aberto, e 20 (vinte) dias-multa, substituída a pena privativa de liberdade, por duas restritivas de direito, a serem fixadas no Juízo da Execução Penal.

...

Esclareceu que a própria certidão, emitida pelo estagiário da Secretaria, mencionou o endereço do paciente e que o Poder Judiciário poderia ter realizado o ato, de acordo com a lei regente, fato que não ocorreu. Narra ainda que, embora estejamos diante de uma pandemia, não há possibilidade de proceder a intimação em processo criminal por meio telefônico.

Afirmou ainda que é imprescindível a realização de intimação, via mandado, pois há necessidade de advertir o réu que a sua ausência implicará em revelia. Assim, diante da ausência de informações, é notável o prejuízo ao acusado.

Neste sentido, declara que houve nulidade nos autos, haja vista que a audiência, sem a presença do réu quando o mesmo foi citado/intimado, por telefone não encontra eco na legislação processual penal.

Pois bem.

No dia 16 de março de 2.020, o E. Tribunal de Justiça, através da Portaria-Conjunta No 247, estabeleceu medidas de segurança de prevenção ao contágio pelo COVID-19, onde houve a suspensão dos prazos processuais dos processos judiciais e administrativos físicos e eletrônicos, salvo às medidas urgentes e processos de adolescente em com a lei, com internação provisória decretada.

Diante do atual quadro mundial, o Juízo promoveu a realocação das datas de todas as audiências que estavam designadas para os meses de março, abril e maio de 2.020.

O Conselho Nacional de Justiça, nos usos de suas atribuições, através da Portaria no 61 de 31/03/2020, instituiu a plataforma de videoconferência, para realização de audiências e sessões de julgamento nos órgãos do Poder Judiciário, no período de isolamento social, decorrente da pandemia Covid-19.

Pelo fato do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso já utilizar o Sistema de Videoconferência Lifesize e, após o início da quarentena, disponibilizar o aplicativo Microsoft Teams, o Juízo começou a realizar audiências de instrução e julgamento, de acusados presos e soltos, desde o dia 05 de maio de 2.020.

Diante da drástica mudança do cenário global,
o Juízo tem empreendido esforço para garantir ao acusado do processo criminal a efetividade da prestação jurisdicional e, consequentemente, assegurar o princípio da duração razoável do processo, estabelecido no art. 5o, LXXVIII da Constituição Federal
.

Entre 01 de maio de 2.020 a 18 de agosto de 2.020, houve a realização de 82 (oitenta e duas) audiências de instrução e julgamento, onde, com o auxílio dos atores processuais e, principalmente, com auxílio de valorosos servidores, a prolação de sentença em todas as ações penais.

...

No dia 09/06/2020, o acusado/paciente foi devidamente INTIMADO para comparecer a audiência de instrução e julgamento, designada para o dia 21/07/2020, sendo certificado nos autos:

Certifico, para os devidos fins, que na presente data, em contato no telefone no 6699235-6931, citei e intimei o Sr. Eduardo da Silva Figueiredo, da audiência designada para o dia 21/07/2020 às 13h40min, foi informado ao réu que a audiência será realizada pelo Sistema de Videoconferência Lifesize. Diante da oportunidade o réu informou que está morando com sua genitora no endereço: Avenida José Barriga, no 1775, bairro Jardim Tropical, ao lado da espetinho "Boi Ralado".

No dia da audiência, mesmo diante da ausência do paciente, a assessora de gabinete que auxiliou o Juízo na audiência, Armedina Martins de Souza, efetuou ligações para o acusado, como se observa do histórico de ligações:

...

Registra-se que no Sistema Apolo o número telefônico que estava cadastrado nos dados paciente (66 992356931), é o mesmo número que o acusado foi intimado para a audiência de instrução e julgamento:

...

Embora não haja previsão expressa para intimação de audiência, por meio de telefone, a norma processual da intimação pessoal deve ser relativizada, em decorrência do atual quadro mundial.

Vale ressaltar que estamos diante da aplicação do princípio da proporcionalidade, com os seus requisitos intrínsecos: adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito...”
(id. 54709955).

Por outro lado, o Provimento n. 15/2020, da Corregedoria Geral da Justiça, que dispôs sobre a utilização de videoconferência para realização de audiências e demais atos judiciais no âmbito do primeiro grau do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, estabeleceu no artigo 8o que
“O réu será interrogado, preferencialmente, no mesmo ato em que forem inquiridas as testemunhas e a ele são garantidos”
, bem como no § 2o que
“as partes deverão ser cientificadas de que a audiência realizar-se-á por videoconferência.”

Desta forma, o mencionado provimento autorizou a realização de audiências por videoconferência, bem como determinou que as partes deverão ser cientificadas do ato, o que foi realizado no caso concreto.

Ainda, há de se ressaltar que a autoridade judicial está implementando celeridade aos processos criminais, evitando que se alegue, no futuro, excesso de prazo para a formação da culpa.

Igualmente, a ausência do paciente na audiência de instrução e julgamento, isoladamente, não demonstra o automático reconhecimento de prejuízo à defesa, o que seria indispensável ao reconhecimento da nulidade aventada, especialmente em sede de
habeas corpus
, pois foi cumprida a exigência do artigo 261 do Código de Processo Penal, que exige apenas a presença do defensor para a validade do ato.

Neste sentido, o Excelentíssimo Ministro Teori Zavascki, do C. Supremo Tribunal Federal (RHC n° 133.931 AgR/BA, 2a Turma, julg. 10/05/2016), asseverou acerca da matéria das nulidades,
“o reconhecimento de nulidade dos atos processuais demanda, em regra, a demonstração do efetivo prejuízo causado à defesa técnica. Vale dizer, o pedido deve expor, claramente, como o novo ato beneficiaria o acusado. Sem isso, estar-se-ia diante de um exercício de formalismo exagerado, que certamente comprometeria o objetivo maior da atividade jurisdicional.”

Ademais, os Tribunais Superiores firmaram o entendimento de que é imperiosa a necessidade de racionalização do
writ
, devendo ser observada sua função constitucional de sanar ilegalidade ou abuso de poder que resulte coação ou ameaça à liberdade de locomoção, o que não se verifica no caso dos autos. A propósito:
“O Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma, e a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir a sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. Esse entendimento objetivou preservar a utilidade e a eficácia do mandamus, que é o instrumento constitucional mais importante de proteção à liberdade individual do cidadão ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder, garantindo a celeridade que o seu julgamento requer.”
(STJ, Quinta Turma, HC 487.885/MG, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 07/02/2019, DJe 15/02/2019).

Portanto, a decisão da autoridade apontada como coatora não apresenta teratologia, eis que cumprindo as determinações da Corregedoria Geral da Justiça, propiciou o andamento dos processos com a realização de audiência de instrução por videoconferência, bem como realizou as intimações via telefone cadastrados no sistema, tendo, ainda, o cuidado de na ausência do acusado na mencionada audiência de realizar ligações para tentar localiza-lo.

Noutro ponto, em relação a pretensão
do pleito coletivo de afastar a possibilidade de intimação por meio telefônico ou, se possível a referida diligência, que no caso de ausência do réu na sala virtual, seja redesignada a audiência, impedindo a decretação da revelia com base apenas na impossibilidade de contato virtual com o acusado (id. 56057983 e 56061029), entendo que deveria ser analisado caso a caso as alegações.

Por todo exposto, conheço e
denego
a ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de
Eduardo da Silva Figueiredo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2020